Tribunal: TJMT
Processo: 1025561-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025561-31.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 431.945.919-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PRESCRIÇÃO NÃO ANALISADA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DISPÔS SUA INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – CRÉDITO VINDICADO DE NATUREZA AMBIENTAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – O Código Tributário Nacional, consoante seu preâmbulo e artigo 1o, só possui aplicabilidade nos casos em que se discute questões relativas ao direito tributário.

3 – Os aclaratórios não abarcam a rediscussão de matéria, já que a análise do recurso se atém a observação de vícios em tese existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1025561-31.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARISTELA ZANCANARO QUEIROZ

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maristela Zancanaro Queiroz
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 100298968, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de reformar decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, no intuito de que fosse reconhecida a prescrição do crédito exequendo.

A Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso.

De maneira específica, a Embargante afirma que o Acórdão não apreciou a tese de que o crédito estaria prescrito, em razão de que, após o despacho que determina a citação, decorreu mais de 5 (cinco) anos, logo, incidiria a hipótese retratada no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, e o crédito extinto.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID n 104216460.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maristela Zancanaro Queiroz
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 100298968, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de reformar decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, no intuito de que fosse reconhecida a prescrição do crédito exequendo.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

Pois bem.

Após o introito, analisa-se, de maneira objetiva, o vício, em tese, presente no Acórdão.

Como mencionado, a Recorrente sustenta que o julgamento não se prestou a análise de todas as teses e argumentos apontados no mérito recursal, eis que, a prescrição arguida não teria sido devidamente analisada.

Ao avaliar o Acórdão, contudo, não se observa tal prática, inclusive, confira-se o seguinte trecho:

[...]

A rigor do que estabelece o princípio da dialeticidade, então, não seria correto, tampouco prudente, analisar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no feito originário, eis que a Recorrente sustenta a prescrição nos termos do artigo 174 do CTN.

É necessário destacar, ainda, que, ao observar a Certidão de Dívida Ativa (ID no 68571464 – fl. 3), o Estado de Mato Grosso visa a cobrança de multa ambiental, logo, sequer seria utilizado o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ato contínuo, por se tratar de cobrança de crédito não tributário, de origem ambiental, utiliza-se o disposto na Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

‘
Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
.’

(SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010) (DIREITO AMBIENTAL - MULTA)

Na CD, consta que a constituição definitiva do crédito se deu em 30-7-2004, e há de se adotar que esta é a data da possibilidade da cobrança por parte do Estado de Mato Grosso, consequentemente, o termo inicial da prescrição.

O termo final, como sendo o despacho que determina a citação, é 21-8-2008 (ID no 68571464 – fl. 7), logo, é certo que entre ambas as datas decorreu cerca de 4 (quatro) anos, pelo que, há de ser preservada a decisão proferida pelo Magistrado Singular.

[...]

Averígua-se do trecho extraído do Acórdão, bem como, do próprio julgamento, que, na realidade, a questão foi abordada e devidamente solucionada.

No intuito, entretanto, de evitar novos aclaratórios, explica-se o que foi trazido à baila deste voto.

A Agravante sustenta a ocorrência da prescrição, eis que teria decorrido mais de 5 (cinco) anos após o despacho que determina a citação, a atrair, portanto, a incidência do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ocorre, contudo,
que o Código Tributário Nacional não pode ser utilizado para solucionar a questão
, como registrado no Acórdão, a ação originária é Execução Fiscal de crédito
não tributário
, de natureza ambiental.

O preâmbulo, bem como, o artigo 1o do CTN, dispõe que:

Art. 1o Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional n. 18, de 1o de dezembro de 1965, o sistema tributário nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5o, inciso XV, alínea b, da Constituição Federal as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar.

Nesta toada, é inaplicável o conteúdo da jurisprudência da referida legislação, por não se tratar de crédito de origem tributária.

Este ponto, embora tenha sido registrado de maneira superficial, foi apontado no Acórdão objurgado, porquanto, não há que se falar em omissão.

A tese elencada pela Agravante, em tese omissa, na realidade, não foi analisada da maneira postulada, em razão de ser impossível, ante a inaplicabilidade, e incompatibilidade, com o caso concreto.

É certo, portanto, que, o recurso oposto tem o único objetivo de rediscutir a matéria já abarcada no Acórdão, pois a prescrição foi analisada.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a impossibilidade da rediscussão de matéria nos Embargos de Declaração:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

Repise-se, a argumentação da Agravante é atrelada a dispositivos e jurisprudências incompatíveis com a presente hipótese, eis que firmadas no Código Tributário Nacional, e pelo crédito vindicado pelo Recorrido ser de natureza ambiental, o mencionado
códex
não pode ser utilizado.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, a manter incólume o que foi traçado no Acórdão objurgado, ante a não visualização do vício apontado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021